Tribunal: STJ
Processo: 0015865-24.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931460 - RJ
(2025/0166921-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente
à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54150298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2344a856-57a8-435c-b44e-f5c316a8da36

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 2344a856-57a8-435c-b44e-f5c316a8da36

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2931460 - RJ
(2025/0166921-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, é acertada a decisão que não conhece do agravo em
recurso especial interposto, uma vez que o agravante deixou de refutar,
especificamente, o fundamento de inadmissibilidade referente
à Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra
DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
a decisão de fls. 410-413, em que não conheci do agravo em recurso especial por
ele interposto, em virtude da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

A defesa alega que o óbice da Súmula n. 83 do STJ não incidiu sobre
seu recurso especial, mas somente ao recurso do corréu. Assim, sustenta que "os
argumentos utilizados pela decisão de não admissão do Tribunal local, mais
especificamente no que diz respeito à invocação do entendimento do STJ na
matéria debatida, foi sim impugnada e devidamente rebatida pelo Agravante" (fl.
430).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A defesa buscava, no recurso especial, a anulação do acórdão recorrido,
com a determinação de realização do júri popular na Comarca de Cordeiro - RJ,
sob o argumento de que o desaforamento deferido pela Corte estadual se
fundamentou em mera presunção, sem demonstração concreta e contemporânea de
risco à imparcialidade do júri. O Tribunal de origem não admitiu o recurso em
virtude das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Às fls. 410-413,
, pelo óbice da Súmula n. 182
não conheci do AREsp
do STJ, uma vez que a parte não impugnou especificamente todos os motivos de
inadmissão do especial. Confira-se (fls. 411-413, grifei):
No caso em exame, a Corte local não admitiu o recurso pelos
(fls. 276-280, grifei):
seguintes motivos
O acórdão, no julgamento do Incidente de Desaforamento,
entendeu pelo desaforamento do julgamento dos recorrentes
e de David Carlos Alves Medeiros para um dos Tribunais do
Júri da Comarca da Capital, em virtude de grande risco de
comprometimento da imparcialidade dos jurados da
Comarca de Cordeiro, considerando que os acusados são
pessoas com grande influência política da Cidade de
Macuco, além de mencionar o pequeno porte da Cidade de
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

Cordeiro, onde a maioria dos habitantes se conhece, não
sendo difícil os acusados serem pessoas conhecidas do
Conselho de Sentença.
Os recorrentes alegam, em síntese, que não foi demonstrado
elemento concreto a comprovar a quebra de imparcialidade
dos jurados da Comarca de Cordeiro.
, por sua vez,
O colegiado
assentou o entendimento de que
a dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de
Sentença justifica a concessão do desaforamento do
. A leitura do acórdão impugnado revela que o
julgamento
adotado se encontra
posicionamento
em perfeita
harmonia com a orientação pacificada das instâncias
, não ensejando acesso às vias excepcionais, o
superiores
que atrai a aplicação da
:
Súmula 83 do STJ
“Não se conhece do recurso especial pela divergência,
quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida”.
Nesse sentido:
[...]
, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
Ademais
a revisão
da conclusão de que o desaforamento é medida
.
necessária demandaria o revolvimento de fatos e provas
Nesse caso, a jurisprudência é pacífica a respeito, impondo-
se observar os verbetes no 279 e 07, das Súmulas do STF e
, respectivamente, que vedam o reexame de fatos
STJ
e/ou
de provas. Nesse sentido:
[...]
À conta de tais fundamentos, DEIXO DE ADMITIR os
recursos especiais.
A defesa, contudo, não impugnou todos os fundamentos da
. Em relação ao óbice da
inadmissão do recurso
Súmula n. 83 do
, o agravante não rebateu sua incidência ao argumento de
STJ
que o enunciado sumular se aplica apenas à "interposição do
Recurso Especial com base na alínea 'c' do
III, da
art. 105,
Constituição da República" (fl. 317) do outro recorrente, Daniel
Aleixo. Porém, esclareço que, consoante a jurisprudência desta
Corte, a referida súmula se aplica indistintamente às alíneas "a" e
"c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: "Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no
83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras"
(AgRg no
Rel. Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 398.296/RS,
Bôas Cueva, 3a T., DJe
e "Aplica-se a Súmula n. 83
15/12/2014)
do STJ, mesmo quando o recurso é interposto com fundamento na
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

alínea "a" do
III, da Constituição Federal" (AgRg no
art. 105,
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
REsp n. 1.298.575/MG,
.
4/2/2015)
Portanto, o agravante não se desincumbiu do ônus de expor,
integral, específica e detalhadamente, os motivos de fato e de
direito por que entende incorreta a decisão agravada, a atrair, à
espécie, a
, segundo a qual "É inviável o
Súmula n. 182 do STJ
agravo do
§ 1o, do novo CPC que deixa de atacar
art. 1.021,
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto, com fundamento no
III, do CPC,
o
art. 932,
c/c
parágrafo único, I, do RISTJ,
art. 253,
não conheço do agravo
em recurso especial.

. Na petição de agravo em
Reconheço o acerto da decisão agravada
recurso especial, a defesa não impugnou especificamente a incidência
da Súmula n. 83 do STJ. Limitou-se a afirmar que o enunciado sumular se
aplica apenas à "interposição do Recurso Especial com base na alínea 'c' do
III, da Constituição da República" (fl. 317) do outro recorrente, Daniel
art. 105,
Aleixo. Contudo, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a referida
súmula se aplica indistintamente às alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido: "Estando o acórdão recorrido em harmonia com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula no 83 desta Corte,
aplicável por ambas as alíneas autorizadoras" (
,
AgRg no AREsp n. 398.296/RS
Rel. Ministro
, 3a T., DJe
e "Aplica-se a
Ricardo Villas Bôas Cueva
15/12/2014)
Súmula n. 83 do STJ, mesmo quando o recurso é interposto com fundamento na
alínea "a" do
III, da Constituição Federal" (
art. 105,
AgRg no
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
.
REsp n. 1.298.575/MG
Rogerio Schietti
4/2/2015)
Além disso, não procede o argumento de que "a leitura integral e
sistemática da decisão de inadmissão de ambos os Recursos Especiais se orientou
no sentido de que a ausência de demonstração de divergência jurisprudencial foi
um vício do Recurso Especial do Sr. Daniel Aleixo" (fls. 429-430).
Da leitura da decisão de admissibilidade, verifica-se que o enunciado
sumular n. 83 do STJ foi aplicado aos recursos de ambos os recorrentes, conforme
se verifica do trecho a seguir transcrito (fl. 276, destaquei):
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

, em síntese,
Os recorrentes alegam
que não foi demonstrado
elemento concreto a comprovar a quebra de imparcialidade
dos jurados da Comarca de Cordeiro.
O colegiado, por sua vez, assentou o entendimento de que a
dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença justifica a
concessão do desaforamento do julgamento. A leitura do
acórdão impugnado revela que o posicionamento adotado se
encontra em perfeita harmonia com a orientação pacificada
, não ensejando acesso às vias
das instâncias superiores
excepcionais,
:
o que atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ
[...]

Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário que a
parte comprove, mediante a indicação de precedentes, que o entendimento desta
Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, o que não
ocorreu no caso em exame.
Portanto, devem ser mantidas as conclusões da decisão agravada.
Ressalto, por oportuno, que a impugnação dos motivos de inadmissão do
REsp indicados pela Corte estadual deve ser feita no agravo em recurso especial.
Rebater os óbices no agravo regimental
a deficiência do AREsp não
não sana
conhecido, em razão da preclusão consumativa. No regimental, cabe à parte, tão
somente, demonstrar que a Súmula n. 182 do STJ foi aplicada de forma incorreta
no AREsp; é dizer, que refutou, no momento processual adequado, as razões pelas
quais o seu recurso especial não foi admitido.
Nessa perspectiva: "A impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmite o processamento de recurso especial deve dar-se em agravo, sob pena de
preclusão consumativa, razão pela qual não é cabível a impugnação efetiva,
específica e fundamentada somente nas razões de agravo interno" (AgInt nos
, Rel. Ministro
, 4a T.,
EDcl no AREsp n. 2.156.382/MT
João Otávio de Noronha
DJe
e "a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
16/12/2022)
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa" (
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp n. 1.995.070/RJ
Herman
, 2a T., DJe
.
Benjamin
23/6/2022)
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54150628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:06
Código de Controle do Documento: 1562c217-f3a2-44d6-b447-c7aa91506970

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166921-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.931.460 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038152120158190019 00158652420248190000 158652420248190000
202524700391 38152120158190019
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
AGRAVANTE
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
ADVOGADOS
: DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: D C A M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DOUGLAS ESPINDOLA BORGES
ADVOGADOS
: CARLO HUBERTH CASTRO CUEVA E LUCHIONE - RJ047698
BRAZ FERNANDO SANT'ANNA - RJ035833
ADVOGADOS
: DANIELA LABORAGINE - RJ071703
THALLES FURTADO LEBA - RJ202373
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: DANIEL ALEIXO GUIMARAES
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA DA FONSECA - RJ156488
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055154<10;584881@
2025/0166921-0 - AREsp 2931460 Petição : 2025/0122719-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:05:54
Código de Controle do Documento: FACF5FF3-E036-4D9C-98B8-6161CFD0030A